Tribunal: CARF
Processo: 13807.012146/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.012146/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.434 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
VALDETE DE FÁTIMA JOSÉ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. GLOSA.
O imposto de renda retido na fonte pode ser compensado na declaração de
ajuste anual, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Luis Ulrich Pinto,
Marcelo Rocha Paura, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acordão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 29 de setembro de 2004, por
meio do qual exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 330,84, a título de IRPF suplementar,
exercício 2004, ano-calendário 2003, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13807.012146/2008-20
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.434 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.012146/2008-20

diante de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 4.237,84 e
omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuições à previdência privada
PGBL e Fapi no valor de R$ 2.558,00.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) contesta haver sido intimada a comprovar os valores compensados, pois não
recebeu nenhuma comunicação para apresentar os documentos, embora
estivesse aguardando o chamado;
b) contesta a compensação indevida do IRRF, relativo à empresa Alto do
Capivari Hotel Ltda., CNPJ n° 55.881.981/0001-15, para a qual prestou
serviços no ano de 2003, conforme contrato de prestação de serviços
(fls. 7/10), cópia dos RPAs (fls. 11/16) e extratos bancários com os
respectivos depósitos (fls. 21/29). O valor total recebido foi R$ 33.872,00,
com IRRF de R$ 4.237,84. Como a empresa não forneceu o informe de
rendimentos, a impugnante utilizou as vias fixas do RPA;
c) não contesta o lançamento referente ao rendimento recebido do HSBC Vida e
Previdência, no valor de R$ 2.558,00, pois houve o resgaste. Esse valor
deixou de ser lançado, involuntariamente, porque no extrato consolidado que o
banco enviou, não constava essa informação, conforme documento anexo. A
impugnante contesta, todavia, ter compensado o valor de R$ 280,37, relativo a
esse rendimento;
d) contesta, ainda, todos os valores, juros e multas aplicados na notificação em
relação à compensação indevida do imposto de renda retido na fonte, pois não
deu causa aos fatos.
A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos (i) contrato
de prestação de serviços (fls. 11 a 14); (ii) recibo de pagamento autônomo – RPA (fls. 15 a 20);
(iii) recibo de entrega da DAA simplificada (fls. 21 a 24); (iv) informe de rendimentos e
movimentação na conta do banco HSBC (fls. 25 a 40) .
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RESGATE
DE
CONTRIBUIÇÕES
À
PREVIDÊNCIA PRIVADA, PGBL E FAPI.
Considera-se não impugnada e definitivamente consolidada na esfera administrativa a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. GLOSA.
O imposto de renda retido na fonte somente pode ser compensado na declaração de
ajuste anual, se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, não se prestando a esse fim o Recibo de
Pagamento a Autônomo - RPA.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) a pessoa jurídica retentora informou à União, por meio de DIRF, o efetivo
desconto sobre os ganhos da Recorrente, de modo que restou evidente a
ilegitimidade da contribuinte para configurar como devedora do imposto,
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.434 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.012146/2008-20

mesmo assim, a inventariante dos bens deixados por um dos sócios da fonte
retentora o fez novamente;
b) é assente na jurisprudência que, não obstante o contribuinte o contribuinte seja
o responsável pela obrigação tributária, ele deixa de ser sujeito passivo dessa
obrigação sempre que a lei imponha a terceiro – denominado substituto – a
responsabilidade pela retenção e recolhimento do tributo;
c) não há que se falar em imposto devido, pois, no caso em tela, trata-se de
substituição tributária, cuja fonte pagadora reteve o valor do imposto devido,
não cabendo a cobrança da Recorrente.

É o relatório.

Voto

O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia sobre a compensação indevida de IRRF declarado pela
ora Recorrente como retido pela fonte pagadora Alto do Capivari Hotel Ltda.
Alega a ora Recorrente que o crédito de IRRF é hígido, uma vez que houve o
desconto dos valores recebidos.
A ora Recorrente instruiu a sua impugnação com cópia do contrato de prestação
de serviços e dos recibos de pagamento de profissional autônomo que, apesar de não
apresentarem assinatura do contratante dos serviços prestados pela contribuinte, evidenciam a
retenção de valores compatíveis com os declarados pela Recorrente.
Ademais disso, verifica-se às fls. 56 dos autos do presente processo o
comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na fonte referente ao ano-
calendário de 2003, que atesta que neste período a Recorrente recebeu R$ 33.872,00 a título de
rendimentos tributáveis e sofreu a retenção de R$ 4.237,84 a título de IRRF, exato valor
declarado pela Recorrente.
Dessa forma, assiste razão à Recorrente, que logrou êxito em comprovar a
retenção de valores a título de IRRF, não sendo necessário a comprovação do efetivo
recolhimento do imposto retido ou do cumprimento de deveres instrumentais atribuídos à fonte
pagadora.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.434 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13807.012146/2008-20

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital